Tribunal: TJSP
Processo: 2004456-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Correção monetária pelo IPCA-E, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Juros de mora que devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade confirmada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Correção monetária pelo IPCA-E, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Juros de mora que devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2004456-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado PAULO SERGIO BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004456-95.2019.8.26.0000 -Voto no 16763
2
VOTO No 16763
Agravo de Instrumento: 2004456-95.2019.8.26.0000
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Agravado: Paulo Sergio Braz
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Correção monetária
pelo IPCA-E, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR
como índice de atualização dos débitos fazendários. Juros de
mora que devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja,
nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que
teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo. Agravo de
instrumento não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra a r. decisão de fls. 143/144 (ora reproduzida às fls.
151/152), acolheu o cálculo apresentado pela contadoria, fixando o valor da execução em
R$ 184.187,16.
Em suas razões de recurso a autarquia alegou que a conta
homologada pelo ajuízo afastou indevidamente a Lei no 11.960/2009 na correção
monetária dos atrasados. Argumentou que ainda não houve decisão definitiva nos autos
do RE 870.947/SE, em que se discute a constitucionalidade do dispositivo, pelo que
entende que permanece aplicável integralmente o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Recebido o recurso, concedeu-se efeito suspensivo e
determinou-se o sobrestamento do feito até que fossem julgados os embargos de
declaração opostos no RE 870.947/SE.
Contraminuta às fls. 500/519.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004456-95.2019.8.26.0000 -Voto no 16763
3
que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é possível cessar o
sobrestamento determinado no despacho de fls. 495/496 e proceder à análise do
recurso.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada procedente
para conceder o benefício de auxílio-acidente a partir de 16 de fevereiro de 2009.
Transitada em julgado a decisão, o autor deu início ao
cumprimento de sentença com a apresentação de sua conta de liquidação, ao que se
seguiu a impugnação do INSS.
Como relatado, divergem as partes acerca do índice de
correção monetária incidente no cômputo dos atrasados.
Pois bem.
As condenações da Fazenda Pública se sujeitam ao disposto
art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, que determina
que “para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.
Porém, ao julgar o referido RE 870.947/SE (Tema 810 da
repercussão geral), o Supremo decidiu que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, determinando, na
esteira do decidido anteriormente no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a sua
substituição pelo IPCA-E mesmo no período anterior à expedição do precatório.
Ressalte-se que não se desconhece que o STJ, ao julgar o
Tema 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção monetária,
nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o
INPC; contudo, tendo em vista o conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no
Tema 810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório
Excelso, razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo
IPCA-E1.
Quanto aos juros de mora, contudo, manteve-se válida a
prescrição do art. 1o-F, de modo que sobre os débitos de natureza não tributária devem
incidir os mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança.
Veja-se, in verbis, as teses firmadas quando do referido
julgamento:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
1 Neste sentido, veja-se a recente decisão monocrática do Min. Marco Aurélio no RE 1.160.617/SP, proferida já após o após o
julgamento definitivo do Tema no 810, reafirmando o entendimento de que o índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o
IPCA-E, e não o INPC, divergindo, portanto, do posicionamento do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004456-95.2019.8.26.0000 -Voto no 16763
4
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Do voto condutor, de redação do Ministro Luiz Fux, colhem-
se ainda os seguintes esclarecimentos:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios
para a correção monetária de precatórios e de condenações
judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto
pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo
de que se cuide.
Por fim, em decisão proferida no dia 3 de outubro de 2019,
o Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e
por alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de
modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu efeitos ex tunc, o que equivale a
dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou
seja, o dia 30 de junho de 20092.
Por tal razão, há que se reconhecer o acerto do juízo de
primeiro grau no tocante ao afastamento da Taxa Referencial, sendo de rigor, contudo, a
2 Como se vê, restou vencido o Ministro Fux no tocante à modulação dos efeitos da decisão, tendo o Plenário decidido, por maioria,
que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, e não apenas desde
25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004456-95.2019.8.26.0000 -Voto no 16763
5
adequação da decisão ao Tema 810, de modo que a atualização monetária do débito
deve ser feita pelo IPCA-E -- e não pelo INPC --, devendo, no mais, ser observado o quanto
disposto no acórdão transitado em julgado.
Observe-se que não há violação ao título executivo,
porquanto o acórdão proferido na fase de conhecimento já fazia a ressalva de que
haveria de se observar o que viesse a ser determinado pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do tema, o que à época ainda não havia ocorrido.
Frise-se, por fim, que não há que se falar em julgamento
ultra petita, na medida em que, independentemente do valor a ser apurado com o novo
cálculo, por óbvio a execução não poderá exceder ao montante pleiteado pelo autor em
sua conta de liquidação apresentada às fls. 29/30 dos autos principais.
Posto
isto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso,
determinando-se, contudo, DE OFÍCIO, a substituição do INPC pelo IPCA-E como índice de
atualização monetária do débito, em conformidade ao decidido pelo STF no Tema 810 de
repercussão geral.
Nuncio Theophilo Neto
Relator